Tribunal: TJDFT
Processo: 0723159-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723159-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS RODRIGUES COSTA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius Rodrigues Costa em face da decisão da MM. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, o agravante quedou-se inerte. Por meio da decisão de ID no 53011898, foi proclamada a perda de objeto do presente recurso, confira-se: “Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado”. Em face da referida decisão, o recorrente interpôs agravo interno no qual reitera sua situação de hipossuficiência. Alega que não houve a perda do objeto recursal e pede a reconsideração da decisão agravada com o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da melhor análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante. No caso, não se vislumbra a perda de objeto do recurso, uma vez que, embora proferida sentença nos autos de origem, há que se considerar a existência de processo de execução em curso, do qual podem repercutir custas processuais. A respeito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há perda de objeto do recurso que almeja a concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das custas. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1731350, 07297039420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contudo, ainda que constatado que não houve perda do objeto do agravo de instrumento, é importante esclarecer que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, o recorrente limita-se a alegar que “está passando por uma grave crise financeira e por isso não possui mais condições de pagar as custas judiciais” e quando instado a comprovar a situação alegada, não juntou qualquer documento discriminando de forma pormenorizada seus rendimentos e suas despesas com residência, água, luz, telefone, cartão de crédito, dentre outras, que possam demonstrar gastos extraordinários que comprovem a hipossuficiência e justifiquem o benefício pleiteado. Dessa forma, reconsidero, a decisão impugnada, e indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, que fica intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator